Tribunal: TJPA
Processo: 0014897-66.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014897-66.2019.8.14.0401

APELANTE: SANDREANE SILVA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0014897-66.2019.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: SANDREANE SILVA CARVALHO

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISOR: Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1.

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico,
ex officio,
que a pretensão punitiva do Estado, encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

2. Recurso prejudicado em razão da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado no mérito, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SANDREANE SILVA CARVALHO
,

objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, que resultou na condenação da apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando a apelante na pena de
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
sendo o dia-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido em regime aberto, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (ID 6090463 e 6090464).

A defesa, inconformada com a r. sentença vergastada, recorreu da decisão, em sede preliminar, requereu o direito de apelar em liberdade, com a revogação da prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico.
Pugnou ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, demandou a redução da pena de multa, alegando hipossuficiência da apelante
(ID 6091267, pág. 05/13).

As contrarrazões do Ministério Público de 1º Grau firmaram-se pelo parcial provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 6091267, pág. 15/19 e 6091268, pág. 01/03.

A procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento do apelo e seu parcial provimento (ID 6091268, pág. 15/16 e 6091269, pág. 01/04).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

No tocante ao delito de tráfico de drogas, imputado a apelante, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado. Vejamos.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado
pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos,
c
onsiderando que a apelante
SANDREANE SILVA CARVALHO
foi condenada pelo crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja sentença condenatória já transitou em julgado para a acusação, em 03/03/2020 (Certidão – ID 6091267, fls. 02), de modo que a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, tem-se o prazo de 08 (oito) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, IV, do CPB, tendo em vista a pena corporal cominada em concreto, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Ressalto por oportuno, que aquando da prática da conduta delitiva, a ora apelante possuía 19 (dezenove) anos, conforme cópia da carteira de identidade anexada ao ID 6090448, fl. 11, reduzindo-se o lapso temporal estabelecido no artigo anterior pela metade, por força do que estabelece o art. 115 do CP
[1]
.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde o trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 03/03/2020, percebo que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade para a apelante, em relação ao crime de tráfico de drogas
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, IV, art.110, §1º, e 115, todos do CP.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Fixada a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, considerando a menoridade relativa, o prazo prescricional é de 6 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal.
2. No caso, verifica-se a incidência da prescrição, pois, desde o trânsito em julgado para a acusação (10/7/2013) até a presente data, já se passaram mais de 6 anos. 3. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do fato imputado na Ação Penal n. 10713-6/03, da 1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com fulcro nos arts. 107, III, e 109, V, c/c o art. 115 do Código Penal.
(HC n. 416.526/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019.) (grifei)

Ante o exposto,
de ofício,

DECLARO
extinta a punibilidade
da apelante SANDREANE SILVA CARVALHO
,
em decorrência do advento da prescrição intercorrente
, nos
termos do art. 107, IV, 109, IV e art. 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal
, restando prejudicado o mérito recursal
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/12/2024